Tribunal: TJDFT
Processo: 0728895-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728895-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO BARRETO CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA DO CARMO BARRETO CAMPOS contra decisão de ID 242569408, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0704046-91.2025.8.07.0018, proposto pela parte retromencionada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento de valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, apesar de ter rejeitado a tese aventada pelo ente público de necessidade de suspensão do feito em razão da existência de prejudicialidade externa. Sustenta a agravante que, apesar de o Juízo de primeiro grau negar a suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.000, condicionou o levantamento dos valores até o seu trânsito em julgado, cujo efeito é o mesmo da suspensão. Ressalta que, “nos termos do art. 969 do CPC, é necessária a concessão de Tutela Provisória para condicionar qualquer ato processual, em especial a suspensão da execução de título judicial”, o que não se verifica na espécie. Salienta que “[a]o condicionar a expedição ou levantamento de requisitórios de pagamento ao trânsito em julgado da ação rescisória, o Juízo de primeiro grau acabou concedendo, por via transversa, o efeito suspensivo que foi negado na decisão acima transcrita, em nítida usurpação da competência do relator da ação desconstitutiva, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico”. Cita precedentes deste TJDFT em que a tutela de urgência foi deferida para levantar a suspensão dos processos, tendo em vista a ausência de concessão de medida liminar na ação rescisória. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja levantada a suspensão do processo original e para que o Juízo a quo se abstenha de condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.000, ou a qualquer outro ato processual vinculado àquele processo, e dê continuidade ao trâmite natural do cumprimento de sentença, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 235767453. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensado do recolhimento do preparo recursal (ID 235767453), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque o ajuizamento da ação rescisória não impede a execução do título judicial que se pretende rescindir, salvo se verificada a concessão de tutela de urgência nos autos da ação desconstitutiva, nos moldes do art. 969 do CPC, abaixo transcrito, o que não ocorreu. Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Veja-se que o pedido liminar formulado no feito rescisório no 0735030-49.2024.8.07.0000, consubstanciado na suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e para suspender, até o trânsito em julgado da ação rescisória, as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados, restou indeferido, pelos fundamentos a seguir transcritos: “2. A rescisão do julgado com fundamento no CPC 966 V exige ofensa manifesta, inequívoca a norma jurídica, não se admitindo a rescisória como sucedâneo de recurso. Atente-se para o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processual Civil Comentado. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 1.570), verbis: Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. Em princípio, não constato manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado Confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não vejo configurado o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória. 3. Indefiro a liminar.” Ademais, não se pode perder de vista que o julgamento de ações rescisórias é de competência originária dos Tribunais, tratando-se de regra de competência absoluta. Assim, somente o relator da ação rescisória possui competência para deferir eventual pedido de tutela de urgência fundamentado no ajuizamento da ação desconstitutiva, o que, reitero, não se vislumbra na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.000. Ao condicionar a expedição ou levantamento de requisitórios de pagamento ao trânsito em julgado da ação rescisória, o Juízo de primeiro grau acabou concedendo, por via transversa, o efeito suspensivo que foi negado na decisão acima transcrita, em nítida usurpação da competência do relator da ação desconstitutiva, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Por consectário, existindo título judicial apto à execução e não concedida qualquer medida no feito rescisório tendente a suspender a eficácia da sentença proferida nos autos da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, desnecessário aguardar o trânsito em julgado da ação desconstitutiva no 0735030-49.2024.8.07.000 para que seja possível perquirir o pagamento de qualquer verba incontroversa, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Tema 28, com repercussão geral reconhecida, motivo pelo qual o condicionamento estabelecido pelo Juízo de primeiro grau não deve ser mantido. Este TJDFT já se manifestou no mesmo sentido em casos semelhantes. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIDO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória e a exigibilidade da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Indeferido o requerimento de tutela provisória na ação rescisória, não é cabível a suspensão do cumprimento de sentença sob o argumento de prejudicialidade, sob pena de substituir-se indevidamente ao órgão julgador da rescisória por via transversa. 4. A possibilidade de declaração de inexigibilidade da obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado caso esta se baseie em norma ou em interpretação cuja inconstitucionalidade tenha sido anteriormente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é hipótese excepcionalíssima prevista no art. 535, §§ 5o a 8o, do Código de Processo Civil. 4.1. A declaração de inexigibilidade não tem cabimento se a constitucionalidade da lei já foi reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, 535 e 969. Jurisprudência relevante citada: RE 905357 de relatoria do Min. Alexandre de Moraes do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal; ADI 7391 de relatoria da Min. Cármen Lúcia do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. (Acórdão 2009985, 0707115-88.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.)” – destacamos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. indeferida a tutela de urgência na ação rescisória, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. art. 969 do cpc. competência. concessão de efeito suspensivo por via transversa. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (art. 969). O citado artigo 969 do CPC é claro no sentido de que a competência para suspender a execução do julgado, com fundamento na existência de ação rescisória em curso, é exclusiva do órgão responsável por apreciar aquela ação. 2. Ocorre que, ao condicionar a expedição ou levantamento de precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória, o juiz da execução acabou por conceder, por via transversa, o efeito suspensivo que fora negado pelo juiz natural para decidir a matéria na rescisória. O citado artigo 969 do CPC é claro no sentido de que a competência para suspender a execução do julgado, com fundamento na existência de ação rescisória em curso, é exclusiva do órgão responsável por apreciar aquela ação. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 2010856, 0709239-44.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.)” – destacamos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EFEITO SUSPENSIVO. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. REAJUSTE SALARIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. TEMA No 864 DO STF. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EC No 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. PERÍODO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 2. Indeferido o efeito suspensivo em ação rescisória, não se pode, por via transversa, rediscutir matérias que foram amplamente debatidas e impedir a eficácia de ação coletiva com título transitado em julgado. 3. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 4. A aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, sob pena de atualização deficitária do débito existente. 5. A Selic é aplicada de forma prospectiva, sobrevindo o critério anteriormente aplicável, e sem aplicação de outros índices de atualização do débito (EC no 113/2021), motivo pelo qual não há cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2011236, 0709669-93.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.)” – destacamos. Assim, verificada a presença de elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é recomendada a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para excluir o condicionamento para a expedição de precatório ou RPV, bem como para seu pagamento, ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator